Tribunal: STF
Processo: RHC 220560
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 750.189/SP, assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA DA MINORANTE NA FRAÇÃO MÍNIMA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA”. (eDOC 36)



    O recorrente, representado pela Defensoria Pública, narra (eDOC 40) haver sido condenado pela prática do crime do art. 33, caput, c/c 40, I, da Lei 11.343/2006, à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.



    Afirma que “não é exata a informação no sentido de que o paciente trazia 32 quilos de entorpecente consigo”, pois “trazia atado ao seu corpo, por meio de uma cinta, cerca de quatro pacotes da droga. Trinta e dois quilos foi o total apreendido com os sete estivadores, conjuntamente, sendo de se registrar que restaram todos absolvidos da acusação de associação para o tráfico”. (p. 4)



    Pondera que seria desproporcional o aumento da pena-base em 2/3 com base apenas na circunstância da natureza e quantidade da droga.



    Aduz, ainda, que não haveria fundamentação idônea para fixar no patamar mínimo a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. (p. 5)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reduzida sua pena-base e fixada no patamar máximo a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, ajustando, se possível, o regime prisional.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido (eDOC 37):



    “No caso, a pena-base foi exasperada em razão da apreensão de 31,92kg de cocaína.



    Como se sabe, a quantidade e a natureza das drogas são circunstâncias preponderantes na fixação da pena-base no crime de tráfico de drogas, como prevê expressamente o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.



    No mais, cabe ainda esclarecer que no cálculo da pena não há vinculação a critérios puramente matemáticos como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina, mas aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia. Esses paradigmas exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre: a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos.



    Por isso, na espécie, considerados o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas, a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça com conclusões semelhantes à da hipótese, não há desproporcionalidade na exasperação da basilar operada no caso concreto.



    Assim, não verifico ilegalidade na fixação da pena-base 3 (três) anos e 4 (quatro) meses acima do mínimo legal, em razão da expressiva quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos (31,92kg de cocaína), circunstâncias que, segundo orientação desta Corte, são aptas, por si sós, a indicar maior desvalor da conduta”. (p. 4)



    “Na terceira fase da dosimetria, o Tribunal de origem afastou a aplicação da causa de diminuição do § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas nos seguintes termos (fl. 41; sem grifos no original):



    ‘Na terceira fase, à míngua de maus antecedentes e de prova bastante de que o réu se dedicasse a atividades criminosas ou integrasse organização criminosa, aplica-se a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, à razão mínima de 1/6 (um sexto), que é a adequada diante da complexidade do fato, como ressaltado pelo Juízo a quo (multiplicidade de agentes, veículos etc.).



    Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o conhecimento pelo agente de estar a serviço do crime organizado para o tráfico transnacional de entorpecentes constitui fundamento concreto e idôneo a ser valorado para fins de estabelecimento da incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 no mínimo legal, ante a gravidade da conduta perpetrada (STJ, HC n. 387.077, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06.04.17).



    Dadas as circunstâncias do caso, o réu sabia que estava a serviço de organização criminosa de atuação transnacional, de modo que faz jus à redução mínima de 1/6 (um sexto), o que enseja a redução da pena para 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 578 (quinhentos e setenta e oito) dias-multa.’



    Como se vê, as instâncias ordinárias modularam a fração da minorante do tráfico privilegiado com fundamentação concreta, destacando as circunstâncias da prática do crime, não valoradas na primeira fase da dosimetria, quais sejam: a multiplicidade de réus e de veículos para a prática criminosa e o conhecimento do acusado de que atuava a serviço de organização criminosa transnacional”. (p. 5)



    Colho da denúncia:



    “No dia 26/04/2017, por volta da 01:00 hora da madrugada, os acusados supracitados traziam consigo, em embalagens envoltas em seus corpos, 31,92 kgs de cloridrato de cocaína para o interior do Terminal BTP — Brasil Terminais Portuários, após associarem-se previamente entre si e com terceiros não identificados, quando foram surpreendidos por Policiais Federais, em operação conjunta de fiscalização e combate ao tráfico de entorpecentes no Porto de Santos.



    Os referidos estivadores utilizavam uma cinta elástica no corpo acondicionando, em média, quatro pacotes de cocaína por pessoa, conforme fotografia presente à fl. 138, e receberiam cada qual R$ 2.000,00 pela prática ilícita”. (p. 4)



    “Os entorpecentes apreendidos tinham destino ao exterior, tendo em vista que a documentação presente nos autos (fls. 134/137) demonstra que (4 corréus) trabalhariam no carregamento do navio MSC Ajaccio, tendo por destino o Porto de Las Palmas, na Espanha, enquanto Marcelo Cardoso dos Santos (e dois corréus) trabalhariam no carregamento do navio MSC Vita, que teria como destino o Porto de Coega, na África do Sul, evidenciando-se a transnacionalidade do delito”. (p. 5)



    Percebe-se que o título condenatório está devidamente fundamentado, fixando a pena-base e a fração do redutor a partir das circunstâncias concretas do crime, sem bis in idem. Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, o que não ocorre no caso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. “MULA”. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. CONDIÇÕES DA PRÁTICA DO DELITO. INFLUÊNCIA SOBRE O PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. 1. A condição de “mula” do tráfico não autoriza o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, sob o fundamento de dedicação do agente a atividades criminosas ou de sua integração a organização criminosa. Precedentes. 2. Não obstante, o fato de as instâncias ordinárias terem concluído que a Paciente contribuiu com rede de atuação articulada para o tráfico internacional de drogas constitui fator de influência na fixação da fração de diminuição de sua pena. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 133.480 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO EM SEU GRAU MÍNIMO (1/6). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto” (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma). II – Sendo apontada circunstância concreta (participação esporádica da paciente em organização criminosa para o tráfico internacional de drogas) para a escolha da fração de diminuição, não há falar em desproporcionalidade ou ausência de fundamentação idônea. III – O habeas corpus não se presta para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente (HC 94.645/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma). IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 159.483 AgR-AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.4.2019)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente